Tribunal: TJPA
Processo: 0819708-74.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819708-74.2021.8.14.0301

APELANTE: SOLANGE AMARAL BRITO, BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA, SOLANGE AMARAL BRITO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819708-74.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: SOLANGE AMARAL BRITO.

ADVOGADA:BHRENNA BRITO MEDEIROS - OAB/PA 28.906.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM COVID-19. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória por danos morais em razão da demora na disponibilização de leito hospitalar para paciente diagnosticada com Covid-19, sendo a internação efetivada apenas após ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático do recurso; e (ii) analisar a caracterização do dano moral pela demora na internação hospitalar durante a pandemia de Covid-19.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI, "d", do RITJPA, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante do Tribunal ou das Cortes Superiores, sendo que eventual irregularidade é sanada pelo julgamento colegiado do agravo interno.

4. A demora injustificada na internação de paciente com Covid-19, efetivada somente após ordem judicial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja danos morais, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade pela pandemia.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. É válido o julgamento monocrático baseado em jurisprudência dominante do Tribunal ou das Cortes Superiores, nos termos do Regimento Interno." "2. A demora injustificada na internação de paciente, efetivada apenas após ordem judicial, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VII; CDC, art. 14; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 977.298/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/5/2017; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0819708-74.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
SOLANGE AMARAL BRITO.

ADVOGADA:
BHRENNA BRITO MEDEIROS - OAB/PA 28.906.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 20495368 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento aos recursos de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que o atendimento prestado aos usuários de planos de saúde é condicionado à disponibilidade dos recursos oferecidos pela empresa.

Ressalta que,

a operadora não assumiu o ônus de prever todas as circunstâncias que poderiam ocorrer durante a prestação de seus serviços, especialmente diante de uma pandemia, sustenta ainda que não há evidência de recusa na prestação dos serviços médicos por parte da requerida.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 22294153.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM COVID-19. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória por danos morais em razão da demora na disponibilização de leito hospitalar para paciente diagnosticada com Covid-19, sendo a internação efetivada apenas após ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático do recurso; e (ii) analisar a caracterização do dano moral pela demora na internação hospitalar durante a pandemia de Covid-19.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI, "d", do RITJPA, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante do Tribunal ou das Cortes Superiores, sendo que eventual irregularidade é sanada pelo julgamento colegiado do agravo interno.

4. A demora injustificada na internação de paciente com Covid-19, efetivada somente após ordem judicial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja danos morais, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade pela pandemia.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido
.

Teses de julgamento
: "1. É válido o julgamento monocrático baseado em jurisprudência dominante do Tribunal ou das Cortes Superiores, nos termos do Regimento Interno." "2. A demora injustificada na internação de paciente, efetivada apenas após ordem judicial, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VII; CDC, art. 14; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 977.298/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/5/2017; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id 20495368 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que o atendimento prestado aos usuários de planos de saúde é condicionado à disponibilidade dos recursos oferecidos pela empresa, a operadora não assumiu o ônus de prever todas as circunstâncias que poderiam ocorrer durante a prestação de seus serviços, especialmente diante de uma pandemia.

Sustenta que, a falta de leito disponível em um determinado período não configura uma falha na estrutura organizacional da operadora que resulte na falta de assistência para atender a uma emergência imprevisível, sustenta ainda que não há evidência de recusa na prestação dos serviços médicos por parte da requerida.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido de condenação por danos morais, ante a falha no atendimento com a demora em providenciar leito imediato.

Analisando os autos cabe destacar que no dia 12/03/2021 a autora já diagnosticada com Covid-19, dirigindo-se até a emergência da UNIMED Batista Campos onde ficou em observação pois lhe informaram que não havia leitos disponíveis. No dia 12/03/2021 teve uma piora no seu quadro clínico e sua filha resolveu brigar com o setor de enfermagem, pois sua tia estava em uma cadeira sem qualquer tipo de suporte por parte da UNIMED.

Prosseguindo, no dia 13/03/2021 sua filha conseguiu conversar com o médico querendo saber informação sobre os exames da sua mãe realizados no neste dia, descobrindo que, na verdade, nenhum exame havia sido realizado, ressaltando que o plano de saúde não realizou os cuidados devidos, mentindo que os exames estavam todos normais sem ter feito qualquer exame, com sua situação só piorando.

No dia, 14/03/2021, o médico informou que já havia feito a solicitação de internação da autora, porém até o presente momento ainda não ocorreu a internação da mesma. Após em 15/03/2021, com medo de acontecer coisa pior a requerida procurou o judiciário com o intuito de conseguir a sua internação, sendo deferida no mesmo dia, uma nova avaliação médica do quadro de saúde da autora assim como efetive os devidos encaminhamentos, internação, transferência, realização de exames, ministração de medicamento e tudo mais o que se fizer necessário para salvaguardar a saúde da autora de acordo com a urgência médica indicada na prescrição do profissional de saúde responsável pela avaliação.

A requerida informou que a internação se deu no dia 16/03/2021, às 14h15min, internada no Hospital Beneficência Nipo-brasileira da Amazônia (Hospital Amazônia), cabe destacar que apesar do reconhecimento da situação de pandemia, não há no caso a excludente de responsabilidade, tampouco caso fortuito ou força maior e, sim, defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que faz erigir o dever de indenizar.

No entanto a internação tão somente se deu após o deferimento de medida liminar, além de frustrar o consumidor, o priva do acesso ao tratamento necessário para a minimizar a progressão da doença e, assim, não há como afastar a ocorrência de danos morais, uma vez que a conduta da operadora, certamente causou angústia e aflição psicológica, sendo pertinente o pedido de indenização formulado pela parte autora.

Na hipótese dos autos, entendo que as alegações dos recorrentes não procedem, pois o magistrado em uma análise mais detalhada de toda matéria acostada aos autos, analisou adequadamente e agiu corretamente e de acordo com os Tribunais Superiores.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO EM UTI. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANO PELA DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - O Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, reformou a sentença e não reconheceu a configuração de dano moral, considerando que: "Da análise de toda a documentação constante do bojo dos presentes autos, verifica-se que, na mesma data em que foi distribuída a ação, foi deferida a liminar pleiteada e a autora foi transferida para a UTI. Inexistiram, portanto, maiores complicações no feito que ensejem o recebimento da indenização pretendida".

II - A inversão do julgado na forma pretendida, considerando que não há notícia notícias nos autos de que a demora na internação tenha causado à parte recorrente qualquer dano à sua saúde, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 977.298/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

Igualmente destaco entendimento do TJ/PA;

(TJ-PA - AC: 08195181420218140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

(TJ-PA - AC: 08221727120218140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Especificamente no que tange ao apelo da parte autora, para majorar o quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi fixado pelo Juízo
a quo
com base no dano moral sofrido pela parte autora decorrente da postergação de sua internação na instalação médica apropriada, bem como considerando a capacidade patrimonial da requerida, afigura-se capaz de atingir a função reparatória e repressiva.

(...)”.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
20495368 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025